Tribunal: TJBA
Processo: 0003355-74.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003355-74.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL VITALINO DA SILVA Advogado(s): MARIA CARMEN OLIVEIRA ROCHA, NAIARA SOUSA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PODER DE POLÍCIA. CONDUTA DE POLICIAIS CIVIS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Trata-se de apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra o Estado da Bahia, na qual o autor alega que seu caminhão fora apreendido por policiais civis, sem ordem judicial e sem a devida instauração de inquérito, em contexto que reputa abusivo e violador de seus direitos fundamentais. Sustenta que a atuação dos agentes públicos teria extrapolado os limites do poder de polícia, ensejando a responsabilização estatal. 2 – A questão em discussão consiste em verificar se a atuação da autoridade policial, ao apreender veículo com base em denúncia de furto, configura abuso de autoridade ou excesso que enseje o dever de indenizar. Não tendo sido comprovados os elementos indispensáveis à responsabilidade civil – ilicitude, dano e nexo causal –, nem demonstrado qualquer excesso por parte dos policiais no exercício regular de sua função pública, deve ser mantida a sentença de improcedência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003355-74.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante MANOEL VITALINO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.